Tribunal: TJDFT
Processo: 0710347-49.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA DA AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. É dever da parte autora, maior interessada na demanda, cumprir as determinações do juízo para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais.
2. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Precedentes deste Tribunal.
3. A parte tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade.
4. Recurso conhecido e não provido.